Tribunal: TJDFT
Processo: 0712437-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712437-57.2023.8.07.0001 RECORRENTE: POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS RECORRIDOS: SINERGIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA, GIUSEPPE ANTÔNIO MIRAGLIA E LUCIANO JOSÉ DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Pela Teoria Maior (art. 50 do CC/02), para a desconsideração da personalidade jurídica deve estar caracterizado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, mediante utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, ou a ausência de separação de fato entre os patrimônios. 2. O pedido lastreado unicamente no insucesso da tentativa de constrição judicial de bens da pessoa jurídica ou, ainda, na mera dissolução irregular, são causas insuficientes para a desconsideração da pessoa jurídica, que é medida excepcional. 3. A simples composição de outros quadros societários pelo sócio gerente da empresa devedora não caracteriza desvio de finalidade ou abuso de personalidade jurídica. 4. A Autora não comprovou a ausência de separação de fato entre os patrimônios dos sócios e da sociedade devedora; do cumprimento repetitivo de obrigações do sócio ou administrador pela devedora, e vice-versa; da transferência de ativos ou de dívidas sem as respectivas contraprestações; tampouco de outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial para lesar os credores. 5. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos artigos 50 do Código Civil, 133 e 134, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica. Assevera que a medida é necessária, em razão de ter sido comprovada a dissolução irregular da sociedade executada com o objetivo de fraudar credores, sendo presumido o abuso da personalidade jurídica. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados FELIPE MUDESTO GOMES, OAB/MG 126.663, e MÁRCIO DE CAMPOS CAMPELLO JÚNIOR, OAB/MG 114.566 (ID 63120286). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 50 do Código Civil, 133 e 134, ambos do Código de Processo Civil, porque o entendimento da turma julgadora, sobre a desconsideração da personalidade jurídica ser medida excepcional que deve ser aplicada quando ocorrer desvio de finalidade ou confusão patrimonial, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica” (AgInt no AREsp n. 2.568.612/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024). Dessa forma, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.886.153/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido da insurgente de publicação exclusiva em nome dos seus patronos, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020